Tribunal: TJDFT
Processo: 0754012-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA IDOSOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. MODUS OPERANDI REITERADO E ORGANIZADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, que consistem em estelionatos praticados de forma reiterada contra idosos, por meio de fraude eletrônica e associação criminosa estruturada.
2. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos por meio da denúncia, das diligências investigativas, das imagens de câmeras de segurança, da confissão extrajudicial de corréu e da quebra de sigilo de dados telefônicos, que indicam o envolvimento do paciente em uma associação criminosa voltada para a prática sistemática de estelionatos bancários.
3. A reiteração criminosa e a escolha de vítimas idosas evidenciam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da segregação cautelar para impedir novos delitos, especialmente diante da sofisticação e da organização da empreitada criminosa.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e constatado o risco de reiteração delitiva.
5. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se revela suficiente para resguardar a ordem pública e interromper a atuação delitiva reiterada do paciente e dos demais denunciados.

6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.